Tribunal: TJDFT
Processo: 0710868-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER O PREPARO. NÃO CUMPRIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESERTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO. CABIMENTO.
1. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, § 2o, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes antes de o recurso ser julgado deserto.
2. O descumprimento da determinação judicial implica o não conhecimento do recurso.
3. Nos casos de sucumbência recíproca, é possível que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios, desde que comprovado que o outro litigante tenha sucumbido em parte mínima do pedido.
4. Como os réus sucumbiram em cerca de 88% dos pedidos, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios devem ser distribuídos de forma proporcional entre as partes (CPC, art. 86).
5. Recurso do segundo réu não conhecido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.